Tribunal: TJPA
Processo: 0013435-29.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013435-29.2019.8.14.0028

APELANTE: RONI MOURA ELEOTERIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE.

DEPOIMENTO COESO E CONVERGENTE COM AQUELE PRESTADO PELAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONFISSÃO DO APELANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.

IMPOSSIBILIDADE
.
PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE É PRESCINDÍVEL, PARA RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, A IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR, BASTANDO PARA TANTO A PALAVRA DA VÍTIMA ACERCA DE SUA PRESENÇA NA AÇÃO DELITUOSA, MORMENTE QUANDO SUA PALAVRA É CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COMO A CONFISSÃO DO AGENTE, CASO DOS AUTOS, SENDO NO MESMO SENTIDO O ENTENDIMENTO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, NOS TERMOS DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CPB, POIS PRESCINDÍVEL É SUA APREENSÃO E CORRESPONDENTE PERÍCIA, SENDO SUFICIENTE PARA TANTO A PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONI MOURA ELEOTÉRIO
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 4988296, no dia 21 de novembro de 2019, por volta das 07:00 hs, na Zona Rural de Marabá, o apelante, em companhia de um terceiro não identificado, o ora apelante, mediante grave ameaça exercida pelo uso de uma arma de fogo, subtraiu os pertences das vítimas Danilo Albuquerque Rodrigues e Geraldo de Sousa Albuquerque.

Conforme o relato ministerial, o ora apelante estava pilotando uma motocicleta Titan vermelha e trazia seu comparsa na garupa e na estrada do Rio Preto, próximo à Vila Embaúba, ultrapassou as vítimas, que estavam em outro veículo. Ato contínuo,

o apelante e seu comparsa anunciaram o assalto, apontando armas de fogo em direção às vítimas e exigindo que parassem o veículo, exigindo em seguida que as vítimas entregassem seus pertences, sendo levada a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), dois aparelhos celular, dois cordões, dois pingentes e um anel, fugindo em seguida com a chave do veículo.

Após diligências, a polícia logrou êxito em localizar o ora apelante na Zona Urbana de Marabá, sendo conduzido à delegacia onde se manteve em silêncio.

Em razão do exposto, o representante do órgão ministerial apresentou a competente denúncia requerendo o processamento e condenação do então réu pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, do CPB.

Em ID 4988297, recebida a denúncia;

Em ID 4988302, Audiência de Instrução e Julgamento, link de mídia em ID 8401119.

A Sentença, ID 4988309, foi proferida em desfavor do apelante, sendo este condenado pela
prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro, restando su
a pena,
final e definitiva, cominada em 09 anos e 26 dias de reclusão e 34 dias multa,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em Apelação, ID 4988418, pugnou a defesa pela absolvição por alegada falta de provas, o decote da causa de aumento relativo ao uso de arma de fogo ante a ausência de apreensão e perícia nesta, bem como o decote da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas uma vez que o suposto parceiro do apelante não foi identificado. Requereu ainda a revisão da pena base, para que passe ao mínimo legal, sob alegação de utilização de fundamentação genérica, inerente ao próprio tipo penal e exclusão da pena de multa.

Em ID 4988420, contrarrazões ministeriais pela improcedência do recurso.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, através de parecer, ID 7533586, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
im
provimento
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONI MOURA ELEOTÉRIO
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar adentro à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer inicialmente o apelante sua absolvição sob alegação de ausência de provas de participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que vastas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, assim como restou provada a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Para melhor esclarecimento, vejamos excerto da sentença, especificamente no ponto em que o magistrado demonstra as razões de seu convencimento,
verbis
:

“A
materialidade
do delito está comprovada pelo Auto de Apreenso e Apresentaço de fls. 14 do IPL, o qual descreve os seguintes bens subtraídos da vítima GERALDINO DE SOUSA ALBUQUERQUE: quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), 01 celular Samsung, cor azul, 01 cordo dourado com pingente com a letra G; pelo Auto de Entrega de fls. 15 do IPL;
pelo Auto de Priso em Flagrante; pelo Relatório da Autoridade Policial e
pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, corroborados ainda pelo depoimento da vítima na fase inquisitorial.

A autoria da conduta e o dolo do denunciado restaram provados pelo conjunto probatório colhido na instruço processual.

(...)

Diante do material probatório colhido, verifico que a aço penal procede. Isso porque o acusado foi encontrado no mesmo dia do crime, com os pertences da vítima, após a polícia receber a informaço de que ele era o autor do delito e o seu paradeiro. A vítima delineou a conduta dos criminosos e seus pertences estavam embaixo do travesseiro no quarto em que estava deitado o acusado.”

Observa-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, não havendo como se promover a absolvição pretendida ante os depoimentos colhidos em juízo uma vez que estes se mostram firmes, coerentes e coesos, aptos e suficientes a confirmar a efetiva prática pelo apelante do crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas ou em dúvida acerca da ocorrência do crime e de seu autor, mormente pelo fato de os objetos das vítimas terem sido encontrados em seu poder e restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostra-se, por conseguinte, impossível a absolvição.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante efetivamente praticou o crime pelo qual fora denunciado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.

(...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados, mídias colacionadas aos autos e que peço vênia para não reproduzir, corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares, sendo cediço que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram das diligências de busca e captura de acusados gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência, não advindo razão à defesa, pois há vastas provas nos autos, sendo estas suficientes à condenação.

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, havendo, ao contrário, provas suficientes de sua participação na conduta delitiva, não havendo como se proceder à sua absolvição.

DO DECOTE DAS MAJORANTES

Requer o apelo que se decote da sentença as causas de aumento referentes ao uso de arma, sob a alegação de que a condenação se deu somente com base em provas testemunhais, não tendo a arma sido apreendida e periciada para comprovar sua lesividade, e do concurso de agentes, sob a alegação de que não foi identificado o suposto participante do crime, assim como não restou comprovado de que forma ele teria concorrido para a prática do delito.

Não advém razão à defesa.

Como cediço, a palavra da vítima, também nos crimes patrimoniais, tem relevante importância e se mostra suficiente a caracterizar a presença das majorantes e, pelo depoimento das vítimas na fase inquisitorial, sendo o depoimento da vítima Geraldo de Souza Albuquerque corroborado em Juízo, restou provado que a conduta criminosa da qual participou efetivamente o apelante se deu em concurso de agentes, sendo

o responsável pela condução da motocicleta utilizada na prática do crime e o auxiliado na prática delitiva, bem como lhe dado fuga, restando, portanto, devidamente demonstrado como se deu sua participação e a do terceiro, apesar de não ter sido capturado e identificado. Restou igualmente comprovado que a conduta se deu com o uso de arma de fogo, sendo prescindível para tanto a apreensão e perícia desta, bastando à sua configuração a efetiva utilização do artefato, ante o temor que causa na vítima, não havendo como se promover ao decote das majorantes uma vez que fartamente comprovada suas ocorrências, estando tal entendimento de acordo com a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE
. -
A orientação firmada pelos Tribunais é no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma para a caracterização da majorante do roubo
. (TJ-MG - APR: 10567160076111001 Sabará, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - DESCABIMENTO
. -
Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão e a perícia do artefato bélico, quando existirem outros elementos probatórios que demonstrem a sua utilização no roubo
. (TJ-MG - APR: 10024190435065001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 11/03/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO.
DECOTE MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pleito defensivo referente à desclassificação do crime de roubo para o crime de furto não deve ser acolhido, já que, segundo declarações da vítima, os agentes atuaram de forma violenta e ameaçaram a ele e ao motorista do coletivo por diversas vezes. 2.
O requerimento da defesa que visa o decote da majorante do concurso de pessoas é de inviável acolhimento, visto que para a caracterização do concurso de agentes é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva.
3. A pena-base não pode se afastar do mínimo legal com base em motivação genérica ou própria do tipo penal. Pena adequada. Ausência de pesos absolutos a cada circunstância judicial. 4. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (TJ-ES - APR: 00301880820198080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2021)

Desta feita, não há como se proceder ao decote das referidas majorantes uma vez que devidamente comprovada suas ocorrências, como se denota pelos depoimentos convergentes daqueles ouvidos em Juízo, mídia nos autos.

Ressalto, por fim, que n
o Estado democrático de Direito, incumbe ao estado provar as acusações que imputa ao denunciado e, no presente caso o Estado, representado pelo Ministério Público, imputou ao réu o crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas em concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CP, tendo ao longo da instrução penal produzido provas suficientes para o decreto condenatório, com a incidência das causas de aumento de pena, não havendo, portanto, como estas serem decotadas da condenação.

DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA

Visa ainda o recurso exclusão da pena de multa, sob a alegação de que o apelante é hipossuficiente economicamente e que suas condições financeiras não são favoráveis, não tendo como arcar com o valor que lhe foi arbitrado por ser pobre no sentido da lei.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo e, para melhor esclarecimento, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à aplicação da pena de multa, vejamos:

“Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuiço, atendendo ainda ao postulado da proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade,
chega-se ao
valor de 17 (dezessete) dias-multa para cada crime de roubo majorado
.

Havendo concurso de crimes, as multas impostas devero ser aplicadas de forma distinta e integralmente (art. 72 do CP), razo pela qual, considerando que foram praticados 02 (dois) crimes de roubo, tem-se o total de 34 (trinta e quatro) dias-multa
.

Apreciando a situaço econômica deficitária do réu, fixo cada
dia-multa
em um trigésimo do salário mínimo, cujo valor será apurado na fase de execuço penal (CP, art. 49).

Do excerto da sentença acima transcrito denota-se que a pena de multa já fora cominada no mínimo legal, sendo aumentada em estrita consonância com o mandamento legal, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor igualmente mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
(STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

Acerca da matéria já se manifestou demais Tribunais, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA – PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ). A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora (7120839, 7120839, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-17).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, senão, vejamos:

“Por fim, o apelante requereu a dispensa do pagamento da pena de multa ou a sua redução, tendo em vista a sua situação econômica.

Da mesma forma, entendo que a súplica em questão não merece prosperar, uma vez que a pena de multa integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda reclusiva.

Desse modo, em que pese a alegação de hipossuficiência da apelante, o pleito de dispensa da pena de multa não possui amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade..”

Ressalto, uma vez mais, que a pena de multa constitui preceito secundário do tipo penal de roubo, não cabendo, portanto, seu afastamento, lembrando que eventual impossibilidade do pagamento do valor fixado a título de pena pecuniária, em razão do possível estado de pobreza do apelante, deve ser alegada perante o juízo da execução, competente para apreciar a questão e, se for o caso, estabelecer condições mais benéficas ao apenado.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022